Tribunal: TJMT
Processo: 1007049-24.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007049-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HYAGO NASCIMENTO SILVA - CPF: 613.292.913-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (IMPETRANTE), FRANCISCO KELITON DE BRITO ALVES - CPF: 069.515.351-08 (PACIENTE), Juízo da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INVIABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

2. O impetrante pleiteia a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais da decretação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O paciente e um suposto comparsa foram presos em flagrante com várias porções de maconha e pasta-base de cocaína. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria se consubstanciam em declarações prestadas pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante, em harmonia com os demais elementos informativos constantes dos autos.

5. O paciente possui extenso histórico delituoso e estaria envolvido com organização criminosa. Esses fatores evidenciam a sua periculosidade e justificam a manutenção de sua segregação provisória como garantia da ordem pública, não se afigurando suficiente, para a tutela da paz social, a eventual aplicação de medidas cautelares mais brandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“O risco concreto de reiteração delitiva e o aparente envolvimento do agente com organização criminosa são fatores que justificam a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1035326-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 4/2/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Pedro Henrique de Paula Carneiro em favor de Francisco Keliton de Brito Alves, apontando como autoridade coatora o Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que mantém preso preventivamente o paciente pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que não estão preenchidos os requisitos da decretação da prisão preventiva previstos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, argumenta que o paciente possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita, não é reincidente nem ostenta antecedentes.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas (Id. n. 273411889).

Junta documentos (Ids. n. 273411891-273418870).

A liminar foi indeferida (Id. n. 273485395).

O impetrado prestou informações (Id. n. 274341864).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. n. 275469380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente e um suposto comparsa, Hyago Nascimento Silva, foram presos em flagrante em 3 de fevereiro do corrente ano. Consta do boletim de ocorrência o seguinte:

“DURANTE A OPERAÇÃO TOLERÂNCIA ZERO NA CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE, A EQUIPE DE ROTAM 01, DURANTE PARULHAMENTO TÁTICO NA AVENIDA BRASIL AVISTOU UMA MOTOCICLETA DE COR VERMELHA, PLACA SPI 3B19, COM DOIS SUSPEITOS. QUE QUANDO PERCEBERAM A APROXIMAÇÃO DA EQUIPE, TENTARAM EMPREENDER FUGA EM ALTA VELOCIDADE, SENDO POSSIVEL VISUALIZAR QUE O PASSAGEIRO (SUSPEITO HYGAGO) ESCONDEU DENTRO DE SEU TENIS UM OBJETO NÃO IDENTIFICADO. DESSA FORMA FOI REALIZADO BREVE ACOMPANHAMENTO E FEITO A ABORDAGEM POLICIAL. QUE DURANTE A BUSCA PESSOAL, FOI ENCONTRADO COM O SUSPEITO HYAGO UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA, DENTRO DE UM DE SEU TÊNIS. JÁ COM O SUSPEITO FRANCISCO, NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO COM ELE, PORÉM, NA MOTOCICLETA EM QUE ELE PILOTAVA, DENTRO DA CARENAGEM PRÓXIMO AO PAINEL, HAVIA UMA SACOLA COM 18 (DEZOITO) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA E 02 (DUAS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE. VALE RESSALTAR QUE AO DESEMBARCAREM DA MOTOCICLETA, AMBOS TENTARAM QUEBRAR SEUS APARELHOS CELULARES ARREMESSANDO-OS NO CHÃO” (Id. n. 273418856, pp. 7-8;
sic
).

No dia seguinte, ambos foram submetidos a audiência de custódia, ocasião em que o Magistrado concedeu liberdade provisória a Hyago, mas converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
in verbis
:

“No pertinente, a análise do flagrante delito em si e quanto à situação fática ocorrida é materialmente indiscutível a existência do flagrante delito a uma, porque, não obstante quantidade de maconha encontrada, fosse pouco assim daquilo que é ficou definido no REsp 635659 como usuário, a diversidade de drogas, a quantidade acima da presunção legal, é tudo isso é permite uma inferência contextual, verifica-se estavam perante um dos verbos do artigo 33 da lei 11343/2006 e, portanto, havia situação fragrante em desenvolvimento.

No tocante ao aspecto material ouvido em juízo, Hiago confirmou as informações constantes no seu termo de declarações no na policia toda via é Francisco Kelyton aponta que não foram observadas algumas garantias constitucionais e supralegais que lhes são devidas, a princípio, é, segundo ele, não obstante ter informado quem queria informar, comunicar sua mãe da prisão, o que foi informado que seria realizado, mas não foi executado, segundo ele, inclusive, por alegação dos próprios policiais, pela correria, pelo baixo efetivo, ninguém acabou permitindo que ele entrasse em contato com seus familiares e comunicação.

Sua prisão é necessário recordar aqui, mais uma vez, essas garantias sejam a decorrentes de leis, sejam decorrentes do texto constitucional, sejam decorrentes de tratados internacionais a incorporados ao sistema jurídico brasileiro e, por isso, é caráter disso para legalidade é, não se destinam a meras formalidades, é necessário que se respeite, se observe o direito da pessoa presa de ter acesso e compreensão, entendimento do que é o aviso de Miranda é e das suas prerrogativas de ter um advogado o acompanhando durante o depoimento de comunicar as pessoas do seu convívio, sejam familiares, sejam é conviventes, sejam, pessoas do serviço, do, do emprego, e especialmente porque essas pessoas podem aprioristicamente, auxiliar esses custodiados na aquisição de informações acerca de defesa em seu em seu favor ou no fornecimento de alguma utilidade ou de alguma materialidade que seja necessário.

Portanto, não se cuida de uma mera pergunta retórica, ‘você quer comunicar a sua prisão?’ mas se der comunicar-se, isso é uma garantia, uma prerrogativa da pessoa, parece que precisa ser respeitada, é necessário que a para os efeitos penais, absolutamente primária, e isso importa numa conclusão obrigatória.

Neste primeiro momento, a muito provavelmente, ainda que denunciado séria concedida prerrogativa como denunciado ainda que condenado do artigo 33, §4º da lei 11343/2006 e

E isso significa com concluir que Hiago, mesmo que venha a ser condenado em ação penal futura não irá ao cárcere e, portanto, é pela ideia de homogeneidade das cautelares e seria absolutamente desproporcional encaminhá-lo ao ergástulo público e ser preso preventivamente apenas e tão somente porque ele tinha algumas gramas, salvo engano, pela descrição do auto prisão e do exame preliminar de entorpecentes, algo em torno de 9 g de cocaína em seu em seu poder, não se descura que a cocaína tem um potencial de dependência e de alteração psicomotora bastante potencializado em relação às demais espécies de substâncias entorpecente, mas a quantidade não aponta uma enorme propensão à comercialização indiscriminado de entorpecente e também não indica nenhuma hipótese de participação em organização criminosa.

Como foi aventado que pudesse justificar a sua segregação, e nesse sentido, portanto, REJEITO o pedido de prisão preventiva no tocante a HYAGO NASCIMENTO SILVA a aplicando medidas cautelares alternativas à prisão:

1. Proibição de se apresentar no convívio público depois das 20:00;

2. Comparecimento em juízo para prestar informações acerca das suas atividades, mensalmente, como aponta própria norma;

3. Proibição de que mantenha qualquer espécie de contato com o outro custodiado.

No pertinente a Francisco Kelyton não obstante a negativa dele com relação ao entorpecente localizado na motocicleta, nesse momento de cognição sumária, não se cuida aqui de fazer juízo definitivo, mas nesse momento há uma informação registrada e corroborada por autoridades que possuem fé pública de que foi localizado na motocicleta dele e 18 papelotes de maconha e mais 2 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, portanto, é demais a negativa dele de que não estivesse com entorpecente e nesse momento essa resposta não se sustenta, não encontra substrato fático que possa justificar o relaxamento da prisão em flagrante do flagrante
.

Dito isso, como apontou o membro ministerial e ainda recentemente, em 1º de novembro de 2024 Francisco Kelyton figurou como investigado em inquérito policial que tramita na 5ª Vara Criminal de Sinop, exatamente na vara especializada em combate ao crime organizado, pela promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa, é exatamente a organização criminosa que conhecidamente tem dentre as suas atividades mais robusta atividades a traficância mercancia de entorpecentes e foi localizado ontem com 18 invólucros de maconha e mais 2 de cocaína, razão porque e somado ao seu histórico de registros de antecedentes criminais justifica-se a presenta a decretação da sua prisão preventiva, em razão da sua ligação com organização criminosa e, portanto, a sua liberdade é uma ameaça real, concreta e efetiva a ordem social e a ordem pública, razão pela qual a sua prisão em flagrante deve ser homologada e convertida em prisão preventiva, nos termos do pedido ministerial
.

Assim, e de forma resumida, o HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante delito em relação aos custodiados FRANCISCO KELITON DE BRITO ALVES e HYAGO NASCIMENTO SILVA, rejeito o pedido de prisão preventiva e aplicou medidas cautelares alternativas à prisão a HYAGO NASCIMENTO SILVA e acolho o pedido prisão preventiva e converto-a em prisão preventiva em relação ao custodiado FRANCISCO KELITON DE BRITO ALVES” (Id. n. 273418856, pp. 81-83;
sic
; destaquei).

Sobreveio pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido pelo impetrado nos seguintes termos:

“[...] analisando os motivos esposados na decisão proferida no id. 182834534, verificam-se que bem expostas estão as razões que ensejaram na decretação da prisão preventiva, ante a presença dos indícios da autoria, da materialidade delitiva e o reconhecimento da imprescindibilidade da medida extrema para garantir a ordem pública, persistindo a necessidade, adequação e contemporaneidade.

Por outro lado, entendo que algumas condições pessoais favoráveis do requerente, não poderia lhe garantir o direito à liberdade, consoante o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário.

[...]

ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados na decisão retro citada, em consonância com o parecer Ministerial, MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente Francisco Keliton de Brito Alves, qualificado nos autos” (Id. n. 273418863, pp. 2-3;
sic
).

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que os requisitos legais da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, estão devidamente preenchidos.

Com efeito, além da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria do crime, principalmente a partir das declarações prestadas pelos policiais que prenderam o paciente em flagrante, ficou demonstrada a necessidade da custódia como garantia da ordem pública, por força da aparente propensão do paciente à reiteração delitiva, bem como em decorrência do suposto envolvimento dele com organização criminosa (art. 312,
caput
, do CPP).

Ademais, cuida-se de infração penal cuja reprimenda privativa de liberdade máxima cominada supera 4 anos (art. 313, I, do CPP).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados do agente, como a sua primariedade penal ou o fato de possuir residência fixa, não se prestam a infirmar a segregação cautelar quando caracterizado o
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“A prisão preventiva é medida cabível quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública, como a reiteração delitiva e o envolvimento em organização criminosa” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1035326-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4 de fevereiro de 2025; data da publicação: 7 de fevereiro de 2025).

Outrossim, uma consequência óbvia da imprescindibilidade da prisão preventiva é a conclusão de que medidas cautelares seriam manifestamente insuficientes para a tutela da paz social, porquanto não teriam o condão de neutralizar o perigo representado pela liberdade do paciente.

Logo, não se identifica situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025